Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0752533-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID 37349176). O Distrito Federal apresentou manifestação de concordância com o pedido (ID 37667890). É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado, verifico que, após a interposição de recurso extraordinário pela Defensoria Pública (discussão relativa ao pagamento de honorários à defensoria pública, quando em litígio com ente público ao qual é vinculada), foi determinada a suspensão do curso processual (ID no 37256572). Verifico, deste modo, que não há qualquer óbice para deferir o requerimento da Defensoria Pública, por considerar inexistir prejuízo ao interesse recursal do recorrente, bem como atribuir efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se a suspensão determinada na decisão de ID. 37256572. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito